Tribunal: TJDFT
Processo: 0712116-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONFISSÃO QUALIFICADA. LAUDO PSIQUIÁTRICO. SEMI-IMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em Exame
Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de reclusão em regime semiaberto pela prática do crime de porte ilegal de arma (art. 14, caput, Lei no 10.826/2003). A defesa suscitou preliminar de nulidade da sentença, uma vez que o Ministério Público requereu a absolvição do réu nas alegações finais, porém, o magistrado condenou réu à pena de reclusão, aplicando a redução pela semi-imputabilidade do apelante; requereu a absolvição do réu com suporte no art. 385, incisos VI e VII, do CPP; pleiteou a imposição de regime de cumprimento de pena mais brando.
II. Questão em Discussão
A controvérsia gira em torno da possiblidade de o magistrado não acompanhar a recomendação do Ministério Público; da prova suficiente para a condenação, uma vez que o réu confessou que estava portando a arma, no momento da abordagem policial; a modificação do regime de cumprimento da pena imposto.

III. Razões de Decidir
1. Ficou comprovado que o réu portava arma de fogo artesanal, sem a devida autorização;
2. No cálculo da pena, foi aplicada a fração de redução (2/3) da sanção pelo reconhecimento da semi-imputabilidade do réu, conforme laudo psiquiátrico;
3. Na dosimetria, foi reconhecido ser o réu portador de maus antecedentes e reincidência, e, ao final, fixado regime semiaberto para cumprimento da sanção corporal, não obstante tenha a pena sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão.

IV. Dispositivo e Tese
Apelação improvida, uma vez que o legislador foi categórico em estabelecer regime prisional mais gravoso do que aquele indicado para o quantum de pena aplicado, considerando os maus antecedentes e a reincidência do réu.
Tese de Julgamento:
O juiz não está adstrito à manifestação do Ministério Público nas alegações finais. Quando a prova oral colhida ratifica a confissão qualificada do réu, a condenação é medida que se impõe. Reconhecida a semi-imputabilidade do réu, que não era totalmente capaz de entender o caráter ilícito do fato, no momento de sua prisão, ou de autodeterminar-se de acordo com esse fato, deve a pena ser reduzida de 1/3 a 2/3. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis – maus antecedentes e conduta social -, aliada à reincidência do réu, exige a fixação de regime de cumprimento de pena mais severo do que o permitido pelo quantum de pena infligido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 385, 386; art. 14, Lei no 10.826/2003.